Tribunal: TJDFT
Processo: 0751232-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. NULIDADE NO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
1. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte, pessoa física, que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado.
2. Para que se suspenda a decisão recorrida são necessários elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada.
3. Se as alegações dos Agravantes necessitam de avanço sobre o mérito da lide recursal, o que se revela inapropriado nessa fase incipiente do agravo, indefere-se a liminar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça aos Recorrentes.